Tribunal: TJMT
Processo: 1032786-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032786-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS ANDRE CURVO DE CARVALHO TELES FIGUEIREDO - CPF: 017.840.951-09 (ADVOGADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (IMPETRANTE), VALTER DISNEY LIMEIRA - CPF: 397.124.439-49 (PACIENTE), LUCAS ANDRE CURVO DE CARVALHO TELES FIGUEIREDO - CPF: 017.840.951-09 (IMPETRANTE), Juízo da Vara Única de Alto Garças (IMPETRADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVÊNTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE RELEVANTE DE ENTORPECENTES. TRÁFICO INTERESTADUAL. PERICULOSIDADE DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA DEBILIDADE EXTREMA DE SAÚDE E DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELOS CUIDADOS DA SOGRA IDOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente Valter Disney Limeira, preso preventivamente desde 21/10/2024, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

II. Questão em discussão:

2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal em razão da: (I) ausência de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; (II) existência de predicados pessoais favoráveis; (III) idade avançada e saúde debilitada do paciente; (IV) alegação de ser o único responsável pelos cuidados de sua sogra, de 89 anos; (V) Requer substituição da prisão preventiva por domiciliar ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva foi mantida pela gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (455,55 kg de cocaína) e pela logística interestadual na prática do crime, com transporte do material ilícito de Pedra Preta-MT a Goiânia-GO. Esses elementos demonstram a periculosidade do paciente, sua ligação voluntária com organização criminosa e os impactos sociais e econômicos do tráfico em larga escala, nos termos do Enunciado no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

4. A decisão singular está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente no que diz respeito à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, considerando o
modus operandi
e a fuga do paciente durante a abordagem policial, o que reforça o
periculum libertatis
.

5. Quanto à alegação de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), o entendimento consolidado é de que tais elementos não são aptos, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

6. Sobre o pedido de prisão domiciliar, não há comprovação inequívoca de debilidade extrema de saúde do paciente ou de impossibilidade de tratamento no sistema prisional. O relatório médico apresentado indica hipertensão arterial,
diabetes mellitus
, hipercolesterolemia e esteatose hepática, com recomendação de avaliação cardiológica, mas não comprova quadro grave suficiente para justificar a medida excepcional.

7. A alegação de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados de sua sogra de 89 anos também não foi comprovada por documentação hábil a demonstrar a imprescindibilidade do paciente para a assistência à idosa.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem de Habeas Corpus negada.

Tese de julgamento:

(I) A prisão preventiva é legítima e necessária quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública, especialmente em crimes de tráfico de drogas interestadual e, em face de grande quantidade.

(II) A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige comprovação inequívoca de extrema debilidade de saúde ou de imprescindibilidade de cuidado familiar, o que não ocorreu em caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:

(AgRg no HC no 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgada em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023.);

(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021);

(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgada em 12/07/2021, DJe 16/12/2021).

Enunciados no 25 e 43;

(NU 1021627-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
VALTER DISNEY LIMEIRA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças -MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 21/10/2024, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, os impetrantes sustentaram que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; II) possui predicados pessoais favoráveis; III) faz jus à prisão domiciliar, tendo em vista o estado debilitado de saúde; IV) o paciente é o único responsável pelos cuidados de sua sogra, idosa de 89 anos de idade; V) possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas.

Por fim, requereram a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas.

Subsidiariamente, em eventual não restituição do
status libertatis
, requereram a concessão da prisão domiciliar, em decorrência de sua idade avançada e de seu quadro de saúde debilitado.

No mérito, pleitearam a concessão da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 252991177 ao ID n. 252991178).

O pedido de liminar foi indeferido pelo
Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, Relator em Substituição Legal
(ID n. 253374150).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 253725655).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 257025665).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente Valter Disney Limeira, que se encontra preso preventivamente, desde 21/10/2024, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante no 1027444-62.2024.8.11.0003, que o Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, Dr. Luiz Antônio Muniz Rocha, converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal.

A propósito, vejam-se trechos do
decisum
que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente:

“Da valoração dos elementos informativo-probantes contidos no auto de prisão em flagrante, tenho como presentes, in casu, os requisitos legais justificadores da prisão em flagrante, a afastar qualquer malferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI do artigo 5o da Constituição Federal. (...) Primeiramente, é de se destacar que o fumus boni iuris está presente, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme auto de prisão em flagrante (ID 173117542 - Pág. 1), boletim de ocorrência (ID 173117542 - Pág. 19/23), termo de apreensão (ID 173117542 - Pág. 12/14), laudo preliminar de constatação (ID 173117542 - Pág. 16/18), imagens dos entorpecentes (ID 173117542 - Pág. 28/29), termo de declarações (ID 173117542 - Pág. 5/6), interrogatório (ID 173117542 - Pág. 7/8).

O periculum in mora se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir ser praticados pelo(a) flagrado(a), vez que o delito em pauta gera deveras diversos prejuízo a sociedade como um todo. E, ainda, para garantia da aplicação da lei penal, na medida em que o acusado no momento de sua abordagem empreendeu fuga, tendo sido preso após diligências realizadas pela guarnição policial.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

Noto dos autos que, durante atividades de policiamento na BR 364, no KM 53, nesta comarca, foi dada ordem de parada ao veículo M. Benz Atego 2430, cinza, placas PRU9B45, conduzido pelo custodiado VALTER DISNEY LIMEIRA.

A Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização de rotinas, solicitou os documentos de praxe e, ao iniciar o procedimento de entrevista, foi possível identificar comportamentos atípicos, como intenso nervosismo, mãos e voz tremulas, olhar furtivo, respostas desconexas e omissão de informações sobre a rota.

À vista disso, foi iniciado procedimento de fiscalização no veículo e durante a fiscalização, ante o reduzido número de policiais, o custodiado aproveitando-se da situação empreendeu fuga tomando rumo ignorado.

Fora solicitado reforços e o custodiado foi posteriormente encontrado em um estabelecimento comercial desta comarca.

Empós, em continuidade, as buscas na cabine do veículo, em um fundo falso, encontrou 411 (quatrocentos e onze) tabletes de substância análoga à cocaína, que totalizaram 455,55 kg

Junto aos entorpecentes foi encontrado, ainda, R$ 8.181,00 (oito mil, cento e oitenta e um reais), em espécie, além de 02 (dois) celulares, um smartfone da marca Realme e um telefone da marca LG.

Ao ser interrogado, o custodiado alegou que teria sido abordado por uma pessoa de nome Jessé na cidade de Rio Verde/GO e que esta pessoa o teria oferecido a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para realizar o transporte dos entorpecentes de Pedra Preta/MT até Goiânia/GO.

O custodiado teria aceitado a proposta e se dirigido para Pedra Preta, oportunidade em que levou o caminhão até um local desconhecido e terceiros desconhecidos teriam feito a implantação do fundo falso e dos entorpecentes.

O custodiado deveria sair de Pedra Preta/MT com os entorpecentes com destino à Goiânia/GO e que, ao chegar lá, deveria se dirigir até um posto de combustíveis denominado de “Tabocão”, ocasião em que terceiros desconhecidos iriam lhe encontrar para pegar os entorpecentes.
(...) Assim, entendo que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública. Para além, necessária ainda pela
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o acusado no momento de sua abordagem empreendeu fuga, tendo sido preso após diligências realizadas pela guarnição policial.

Nesta esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Logo, havendo fumus boni iuris, não se convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo. (...) Ante o exposto, nos termos do artigo 310 II c/c arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de VALTER DISNEY LIMEIRA em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública.” (sic)
.

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão, principalmente, da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de se tratar de tráfico interestadual, com a presença de fundo falso e todo um complexo apetrecho para a consecução do comércio ilícito, demonstrando profissionalismo.

Consta do Laudo Preliminar realizado pela Polícia Rodoviária Federal, o seguinte:
“
Ao Perito ad hoc foram apresentadas 411 TABLETES de substância análoga à COCAÍNA”
, pesando a
massa bruta de 455,55 Kg
(quatrocentos e cinquenta e cinco quilogramas e cinquenta e cinco gramas) de
cocaína
.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado no 25: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Ademais, como bem mencionado pelo magistrado da instância singela, verifica-se a ocorrência de tráfico interestadual, uma vez que o paciente estava se deslocando da cidade de Pedra Preta-MT com a finalidade de transportar a droga apreendida até a cidade de Goiânia-GO.

Nessas circunstâncias, evidencia-se a periculosidade do paciente, demonstrada pela prática de tráfico interestadual, que reflete a gravidade da conduta e sua possível ligação com uma rede criminosa, gerando riscos significativos para a sociedade, especialmente devido aos impactos sociais causados pelo tráfico de drogas em larga escala.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. 1. INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA. 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INADMISSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL. 4. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A apreensão de relevante quantidade de droga (14 tabletes de substância análoga a maconha) em conjunto com uma arma de fogo de uso restrito, a utilização de um carro para transportá-los, denotando certa estrutura para a prática delituosa, e a notícia de que o paciente e os comparsas se apropriaram das substâncias ilícitas em Rondônia e pretendiam difundi-las em Mato Grosso, num indicativo de possível tráfico interestadual, sinalizam a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva decretada com vistas a garantir a ordem pública.

2. Apesar de importantes, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3. “Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 3.6.2024).

4. Reconhecida a higidez do decreto de prisão preventiva, é defeso substituir a medida constritiva por providências cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais meios para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.”

(N.U 1021627-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Nesse contexto, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo envolvimento com a organização criminosa, reforça a necessidade da medida extrema como forma de garantir a ordem pública.

Além disso, entendo que a periculosidade do agente se agrava ainda mais pelo fato de o paciente, aproveitando-se da reduzida presença de Policiais Rodoviários Federais, conseguiu empreender fuga, sendo capturado, posteriormente, após diligências realizadas pelas autoridades competentes.

Somando-se a isto, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum libertatis’”
.

E seguindo a mesma direção, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.”
(AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023.).

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por fim, no tocante ao
pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, fundamentando na idade avançada do paciente, atualmente com 66 (sessenta e seis) anos, no alegado estado de saúde debilitado, bem como, na condição de ser o único responsável pelos cuidados de sua sogra, idosa de 89 (oitenta e nove) anos, constata-se que o pleito não reúne elementos suficientes para a concessão da ordem.

Embora os impetrantes aleguem que o paciente apresenta extrema debilidade de saúde em razão de doença grave, não foram apresentados elementos probatórios inequívocos que comprovem a real gravidade de sua condição, porquanto, limitaram-se a juntar um relatório médico que indica que o paciente é portador de hipertensão arterial,
diabetes millitus
, hipercolesterolemia e esteatose hepática, e que a Médica Dra. Renata V. Sardinha (CRM 13234), recomendou avaliação especializada por um cardiologista.

Contudo, tais informações, isoladamente, não são suficientes para evidenciar a alegada gravidade extrema que justificaria a concessão do benefício pleiteado.

Outrossim, como bem pontuado pelo Douto Procurador de Justiça,
Antonio Sergio Cordeiro Piedade
, não há, nos autos, prova da impossibilidade de tratamento do paciente dentro da unidade prisional.

De igual modo, em relação ao pedido de prisão domiciliar fundamentando na alegação de que o paciente seria o único responsável pelo cuidado de sua sogra, constata-se que a Defesa não apresentou quaisquer documentos capazes de comprovar tal alegação, embasando-se, exclusivamente, nas discussões trazidas na peça inaugural, sem respaldo documental que justifique a excepcionalidade exigida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
VALTER DISNEY LIMEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025